Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-58.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO.
Atendidos os requisitos legais, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez total e permanente, indevidamente suspensa, com o pagamento das parcelas do período respectivo, com ressalva das que foram alcançadas pela prescrição.